Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUIZ NATURAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Tratando-se de competência relativa, não pode o juiz pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, cabendo a modificação segundo a conveniência das partes, a quem cabe, exclusivamente, alegar em preliminar de contestação a incompetência do juízo, nos termos dos arts. 62, 63 e 64 do CPC/2015.
2. Não foi acolhido o entendimento segundo o qual a competência, em casos que envolvam interesse de menor, deve ser considerada absoluta, com fundamento no artigo 147 do ECA. A competência territorial, mesmo em caso como os dos autos, deve ser considerada relativa, aplicando-se, portanto, a regra da Súmula 33 do STJ.
3. Conflito de competência acolhido. Firmada a competência do Juízo Suscitado.